Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES registrado(a) civilmente como LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES - CPF: 187.521.792-49 (ADVOGADO), MARCIA FERNANDA ARANHA MARANHAO - CPF: 166.507.432-91 (AGRAVANTE), SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.534.450/0001-52 (AGRAVADO), JONILSON MARCEL SILVA ANELLI - CPF: 991.387.271-53 (ADVOGADO), ALCYR MEIRA E CIA LTDA ARQUITETURA E URBANISMO - CNPJ: 04.974.366/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCYR BORIS DE SOUZA MEIRA - CPF: 000.615.812-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCO DE MIRANDA SERIO FILHO - CPF: 029.729.722-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GANDHY YEDDO DA ROCHA ARANHA JUNIOR - CPF: 101.709.282-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de ressarcimento em fase de cumprimento de sentença
,
rejeitou os pedidos de nulidade da citação/intimação e de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a intimação realizada com base em procuração antiga e sem poderes específicos; (
ii
) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis por natureza alimentar ou depósito em conta poupança; (
iii
) determinar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de poderes específicos na procuração e o falecimento de um dos procuradores não configuram nulidade da intimação, uma vez que o outro patrono constituído foi devidamente intimado, inexistindo demonstração de prejuízo, conforme o princípio do "
p
as
de
nullité

sans

grief
".

4.
A agravante não comprovou que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou estavam depositados em conta poupança, ônus que lhe incumbia segundo o art. 854, § 3o, I, do CPC, ensejando a rejeição do pedido de impenhorabilidade.

5.
A alegação de prescrição intercorrente não pode ser conhecida nesta fase, pois não foi previamente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da intimação só se configura mediante demonstração de prejuízo efetivo à parte, o que não ocorreu no caso.

Compete ao executado comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados ou a origem em conta poupança para invocar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

A análise de prescrição intercorrente deve ser precedida de manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

______________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
.
1
05, 274, parágrafo único, 833, IV e X, 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp

223
.
1
96/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20/
1
1
/20
1
3,
DJe

1
8/02/20
1
4;

STJ, REsp
1
276
1
2
8
/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
1
7/09/20
1
3,
DJe
23/09/20
1
3;

STJ,
AgInt
no
AREsp

603
.
1
3
0
/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/02/20
1
8,
DJe
27/02/20
1
8;

TJ-MT, Agravo de Instrumento no
1
02
2
60
8-60.202
1
.8.
1
1
.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j.
1
6/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
MARCIA FERNANDA ARANHA MARANHAO
co
ntra a r. decisão proferida pelo
MM.
Juiz
de Direito da
6a
Vara
Cível da C
omarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos d
a ação de “
Ressarcimento
”, em fase de cumprimento de sentença

(Proc. no

1
03
1
67
2-68.202
1
.8.
1
1
.004
1
),
ajuizada contra a agravante por
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, dentre outras medidas, rejeitou o pedido da de nulidade da
citação/intimação,

em relação a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença
vinculado ao Id. no
65375263
, dos autos de origem, bem como o pedido de impenhorabilidade, ambos formulados pela agravante (cf. I. no
1
64240263 e
1
80
1
8235).

A Agravante sustenta que, em 05/07/2024, houve o bloqueio indevido de R$
1
42.632,70 de suas contas correntes e poupanças, incluindo valores de sua pensão vitalícia. Argumenta que esses valores possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, conforme o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, que protege quantias inferiores a 40
salários mínimos
, independentemente da conta em que estejam depositados. Alega que solicitou o desbloqueio dessas quantias no juízo de primeiro grau, mas o pedido foi indeferido com justificativas superficiais, desconsiderando a documentação apresentada, o que comprometeu seu direito à subsistência digna.

A Agravante também sustenta a nulidade da citação/intimação realizada com base em uma procuração datada de
1
5/04/
1
998, que não conferia poderes específicos aos advogados para receber citação, conforme exige o artigo
1
05 do CPC. Defende que tal vício compromete a validade dos atos processuais subsequentes. Ademais, a Agravante invoca a prescrição intercorrente, devido ao longo lapso temporal entre o trânsito em julgado da decisão condenatória e o início do cumprimento de sentença, o que não foi analisado pelo juízo a quo, caracterizando omissão.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para evitar o levantamento dos valores pela Agravada e evitar prejuízos de difícil reparação. Afirma que, caso esses valores sejam liberados antes do julgamento definitivo, a restituição pode se tornar inviável, agravando ainda mais sua situação.

Destaca, ainda, o periculum in mora, consubstanciado na impossibilidade de acessar recursos essenciais para sua sobrevivência, e o fumus boni iuris, amparado na impenhorabilidade de verbas alimentares e no entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema. A Agravante reforça que os valores bloqueados em diversas contas, inclusive na conta onde é depositada sua pensão vitalícia, somados, não ultrapassam 40
salários mínimos
, sendo automaticamente protegidos pela legislação.

Pede, sob esses fundamentos, a antecipação da tutela recursal e no mérito, a reforma da decisão agravada
para garantir o desbloqueio imediato das quantias bloqueadas, assegurar o respeito aos seus direitos constitucionais e processuais, e reconhecer as nulidades e omissões apontadas, promovendo a
efetividade da prestação jurisdicional e a proteção à dignidade da pessoa humana
(cf. Id. no 263546779).

É a suma do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de embargos de declaração interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. no
265420759
), considerando, de um lado, que a interposição recursal revela a discordância dos agravados com as razões d
o indeferimento da
antecipação da tutela recursal, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso de
embargos de declaração
.

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por MÁRCIA FERNANDA ARANHA MARANHÃO contra decisão do juiz da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, no processo de ressarcimento em fase de cumprimento de sentença movido pelo
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que
rejeitou o pedido de nulidade da citação/intimação e o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados.

A agravante alega que houve bloqueio indevido de R$
1
42.632,70 de suas contas, incluindo valores de pensão vitalícia, os quais são impenhoráveis por terem natureza alimentar, conforme o artigo 833 do CPC
,
sustenta
ndo
que o juízo desconsiderou provas apresentadas, violando seu direito à subsistência. Afirma ainda que a citação foi irregular, feita com base em procuração sem poderes específicos, e aponta prescrição intercorrente pelo longo intervalo entre o trânsito em julgado e o cumprimento da sentença, o que não foi analisado.
P
ede efeito suspensivo para evitar o levantamento dos valores pela parte contrária e a reforma da decisão para desbloqueio imediato, reconhecendo a nulidade da citação e a proteção dos valores bloqueados, com base na legislação e na jurisprudência consolidada.

Pois bem.

A decisão agravada rejeitou os pedidos formulados pela parte agravante, com base nos seguintes fundamentos:

“No que tange a nulidade da citação/intimação, em relação a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença de id 65375263, alegada pelos executados GANDHY YEDDO DA ROCHA ARANHA JUNIOR, MÁRCIA FERNANDA ARANHA MARANHÃO e FRANCO DE MIRANDA SÉRIO, ocorre que, desde a reforma do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em ação autônoma de cumprimento de sentença, para qual o executado deva ser citado, mas em uma fase subsequente à fase de conhecimento, na qual a intimação do devedor ocorre, em princípio, na pessoa de seu advogado.

O fato de ter transcorrido o lapso temporal de 0
1
(um) ano entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, não afasta a incidência do art. 274, parágrafo único.

Assim, no Processo n.o 0007
1
1
-36.2008.8
1
1
.004
1
os executados acima nominados estavam representados pelos procuradores, Dr.
Talisman
Secundino de Moraes
Senior
e
Dr
Mauro Monteiro
Platilha
e, portanto, nesta demanda, a intimação foi expedida através do DJE para os procuradores constituídos pelos executados.

Outrossim, em que pese a notícia do falecimento do Dr. Mauro Monteiro
Platilha
antes do pedido de cumprimento de sentença, verifica-se que não houve prejuízo às partes, uma vez que o outro procurador, Dr.
Talisman
Secundino de Moraes
Senior
, como já mencionando, também foi devidamente intimado da decisão rebatida.

Dessa forma, não merece acolhimento o pedido de nulidade das intimações.”

(...)

Sobre o pedido de impenhorabilidade, alegado pela executada
MÁRCIA FERNANDA ARANHA MARANHÃO
(id
1
62030
223
).

No id
1
62030
223
alegou a impenhorabilidade dos seguintes valores: I) R$ 4.723,7
1
– Banco Inter; II) R$
1
7.688,33 – XP Investimentos; III) R$ 2.0
1
4,76 – Coop. Sicoob Primavera e IV) R$
1
1
8.205,90 – Banco do Brasil, sob o argumento de que os valores são utilizados para prover o seu sustento e de sua
família, por serem oriundos de pensão vitalícia, bem como por se tratar de quantia depositada em caderneta de poupança, tornando absolutamente impenhorável até o limite de 40
salários mínimos
.

No entanto, analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pela parte executada não merece ser acolhida.

Isso porque, o ônus da prova quanto ao preenchimento dos pressupostos da impenhorabilidade compete à parte devedora, o que, no caso, não foi demonstrado, uma vez que sequer foi demonstrado que os valores constritos estavam depositados em conta poupança e que se
tratam
de quantias recebidas da pensão mencionada.

Ademais, não há comprovação de que o valor tenha caráter alimentar e seja indispensável a subsistência da executada, razão pela qual,
a
medida que se impõe é a rejeição do pedido de impenhorabilidade.

Neste sentido, já decidiu o TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE E MANTEVE A PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Não se aplica, na hipótese, a tese de taxatividade mitigada exarada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp
n.o
1
.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. O art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Em sua impugnação, o executado limitou-se a argumentar que, mesmo que o bloqueio recaia sobre conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento de impenhorabilidade até 40
salários mínimos
, se
o mesmo
é utilizado para sustento próprio e da sua família, contudo, deixou de produzir provas nesse sentido, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era
impenhorável”.
(TJ-MT
1
02
2
60
860202
1
8
1
1
0000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento:
1
6/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
1
8/03/2022).

Ante o exposto
,
rejeito
a alegação de impenhorabilidade de id
1
62030
223
.

(...)” (cf. Id. n.
1
64240263 dos autos de origem).

Com relação à alegação de impenhorabilidade, parece não assistir razão à agravante, pois, apesar de alegar que o saldo localizado em suas contas incluem valores de pensão vitalícia, os quais são impenhoráveis por terem natureza alimentar, a executada/agravante simplesmente não instruiu os autos com nenhuma prova nesse sentido, não se preocupando em juntar qualquer documento que pudesse, ao menos, demonstrar a origem de parte do saldo em questão, de modo que, com efeito, não consta dos autos qualquer mínimo indícios de que a constrição recaiu diretamente sobre saldo/valor com natureza alimentar, assim como não há comprovação mínima de que os valores
constrit
os
estavam depositados em conta poupança ou, de qualquer modo, referem-se a única reserva monetária da devedora, na verdade, os dados objetivos do processo mostram que, aparentemente a queixa recursal não veio para buscar a preservação de “reserva monetária”, mas sim para obstaculizar a satisfação do crédito exequendo.

Inclusive, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, não só alegar, mas também comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, assim, não tendo a agravante apresentado no feito de origem, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, operou-se a preclusão em relação matéria, lembrando, nesse particular, que “
a própria lei processual sugere temperamentos
ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas
”
(STJ - Corte Especial -
EAREsp
n.
223
.
1
96/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/
1
1
/20
1
3,
DJe
de
1
8/2/20
1
4).

Portanto, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora
que recai

sobre o numerário localizado na conta bancária da executada/agravante, primeiro porque este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo, e, segundo, porque a devedora não aponta qual seria o meio menos gravoso para a execução; ao lado disso, considerando que não há indício de prova da natureza salarial ou alimentar da verba, pelo menos por hora, deve ser confirmado o acerto da decisão agravada.

De igual modo, não comporta acolhimento o pedido de nulidade, afinal
, em se tratando de vício processual, vale a máxima de que não há nulidade sem prejuízo (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
), tendo em vista que, “
d
e acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
”

(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp
1
276
1
2
8
/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em
1
7/09/20
1
3,
DJe
23/09/20
1
3), ou seja, por assim dizer, “
o
reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)
” (STJ – QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp

603
.
1
3
0
/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/20
1
8,
DJe
27/02/20
1
8), e, no caso a parte agravante não aponta qualquer prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal dos devedores.

Por fim, com relação à alegada prescrição intercorrente, a própria agravante informa que tal pedido
não foi analisado pelo juízo
de primeiro grau
,
de modo que sua análise em grau recursal, configuraria supressão de instância, além de violar os princípios do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025